Tribunal: TJMT
Processo: 0001499-45.2018.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001499-45.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Edenilton Nery Cassiano (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDENILTON NERY CASSIANO - CPF: 066.251.525-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI No. 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – REANÁLISE DAS PROVAS – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONFISSÃO – PROVA ROBUSTA DA EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME – 2. PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
–
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA –
HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –

ENUNCIADO N. 33 DA TCCR/TJMT – R
ECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL.

1.

Não há que se falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, principa
l
mente quando há a confissão do apelante em harmonia com eles
.

2.

A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do apelante.
Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Edenilton Nery Cassiano,
contra sentença sob ID. 90291983,

em que foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 14 da Lei no. 10.826/03
(porte ilegal de arma de fogo), à pena de
2 anos e 24 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
21 dias-multa
.

Em razões recursais sob ID. 90292491 pleiteia a
absolvição
, fundamentando no princípio do duplo grau de jurisdição.

Em contrarrazões sob ID. 90292497, o douto
Parquet
pugna o
desprovimento
do recurso;
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 94532977):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Recurso Defensivo. Crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003). 1. Pretende-se a absolvição do apelante. Ausência de interesse recursal por parte da defesa técnica. Exercício do direito à autodefesa. Princípio do duplo grau de jurisdição. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Confissão do apelante respaldada pelas demais provas constantes dos autos. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021